Tribunal: TJDFT
Processo: 0726591-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726591-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAIDE VICENTE DOS REIS APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O O apelado formulou pedido para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado indicado; contudo, observo que o apelado possui convênio firmado com o Tribunal de Justiça, cuja adesão foi realizada em 17/11/2020, razão pela qual as intimações, em regra, deverão ser realizadas por meio do portal eletrônico, conforme Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de intimação exclusiva. Publique-se. Intime-se. Após, imediatamente, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 8 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator